Tribunal: TJPA
Processo: 0003642-50.2016.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0003642-50.2016.8.14.0035
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ÓBIDOS

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: PAULO RONALDO ALMEIDA DE ARAÚJO
ADVOGADO: DR. ANTUNES MULLER VINHOTE DE VASCONCELOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. DESPROVIMENTO.
1.

Não se conhece de pedido de liberdade em sede de apelação penal.
2.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, não há como absolver o réu da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, já que ele foi apontado por corréu como proprietário da droga em quantidade suficiente de entorpecentes para caracterizar o tráfico, aliados aos testemunhos de acusação.
3.

A dosimetria da pena realizada pelo Juízo a quo não encontra qualquer ilegalidade, sendo que a existência de circunstâncias judiciais negativas garante a possibilidade de arbitramento da pena-base acima do mínimo legal, legitimando a pena fixada.
4.

Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para seu acolhimento, pois o réu registra antecedentes criminais para tal efeito.
5.

Com a manutenção da pena, incabível é a substituição por restritivas de direitos e alteração do regime prisional.
6.

A fixação de pena pecuniária é obrigação legal, cabendo ao Juízo da Execução firmar a forma de pagamento de acordo com as possibilidades do réu, não podendo o magistrado suprimi-la.
7.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Óbidos,
ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PAULO RONALDO ALMEIDA DE ARAÚJO
contra a sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática o crime do art. 33 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 23.02.2016, por volta de 9:30, o acusado Felipe Dhon Ferreira Alves foi preso em flagrante transportando quatro invólucros de pasta de óxi, após denúncia de que no barco Principe de Òbidos iria uma encomenda em nome de Ademir Barbosa da Rocha, e que dentro teria entorpecente. Foi montada campana no porto, e os agentes flagraram Felipe fazendo uso da carteira de identidade de Paulo Ronaldo Almeida de Araújo para retirar a encomenda, momento em que Felipe confessou que a substância entorpecente era destinada a Paulo, ora denunciado. O acusado Felipe foi denunciado em autos apartados e em seu interrogatório judicial confirmou a propriedade da drogaa por Paulo (Processo n.º 0001381-15.2016.8.14.0035). Em razão disso, Paulo foi incurso no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 105/108, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, clamando, em suma, pela nulidade da sentença e sua absolvição por insuficiência de provas; e subsidiariamente, pela diminuição da pena fixada para o mínimo legal; redução da pena pela causa de diminuição - art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06; e alteração do regime prisional, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e ainda redução da pena pecuniária. E por fim, pede liberdade provisória (fls. 115/138).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 144/151).

Às fls. 161/168, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, momento em que opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com revaloração das circunstâncias do art. 59 do CP.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender insuficientes as provas existentes nos autos contra si, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, para tanto requer e nulidade da sentença. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena fixada, para o mínimo legal; aplicação da causa de diminuição - art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06; redução da pena pecuniária e alteração do regime prisional, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e ainda, sua liberdade.

No que tange ao
pedido de liberdade
, não conheço do pedido, posto que a via eleita não é adequada.

Preliminarmente, requer o Apelante a nulidade da sentença por ausência de provas válidas para sua condenação, o que entendo se confundir com o mérito e assim será tratado.

No
mérito
, o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a
materialidade delituosa
está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do produto do crime (fls. 2), e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 28).

Em relação à
autoria
, o Réu entende que o depoimento dos policiais responsáveis pela descoberta da droga e sua prisão não são suficientes para embasar o decreto condenatório, sendo necessários outros meios de prova não produzidos pela acusação.

Entendo, porém, comprovada a autoria nos autos diante do contexto fático-probatório, pois, a polícia fez campana no poto após receber denúncia sobre o transporte de droga em determinada embarcação e apurou que a droga ali apreendida era de propriedade da pessoa conhecida como ¿Naldo Branco¿, ora Apelante, por meio de pessoa chamada Felipe Dhon. Foram ouvidos quatro policiais (Arthur Peter Vinhote de Vasconcelos, Hersonildo Dias Batista, Hamilton Santos Almeida e Mauro Roberto Braga Repolho) e todos confirmaram os fatos.

Tais policiais também afirmaram que Paulo, já conhecido da polícia por envolvimento em tráfico de drogas, também foi visto nas redondezas do porto. Eles depuseram em Juízo e apresentaram os mesmos fatos. A simples condição de policiais não os deslegitima como testemunhas. A defesa precisa provar a sua inidoneidade, do que não se desimcumbiu nos autos.

Assim, até prova em contrário, tais testemunhos são plenamente válidos.

É bom destacar que o acusado negou a traficância, afirmando que não sabe porque Felipe Dhon o delatou, pois apenas deu uma carona a ele até o porto.

Ocorre que para se provar a traficância não é situação essencial que a droga tenha sido apreendida nas mãos do acusado e sim que as provas dos autos indique com segurança a propriedade da droga, exatamente o que aconteceu nestes autos, ao se concatenar a apreensão da droga nas mãos de terceiro, o qual apontou seu dono, fatos esses corroborados pelos testemunhos de policiais militares, sendo que o Recorrente não produziu qualquer contraprova da acusação.

Não me convenci desta versão.

O Réu não apresentou fatos sólidos que pudessem desacreditar a palavra das testemunhas de acusação, pelo contrário, deu explicações insubsistentes e não arrolou nenhuma testemunha de defesa que pudesse contribuir para a tese de inocência.

E ainda, os policiais que testemunharam em Juízo já tinham conhecimento de precedentes na vida do Réu na mesma conduta.

Assim, por ser o crime imputado ao réu de mera conduta, uma comprovada a propriedade daa droga é suficiente tal conduta para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, consolidando a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Da mesma forma, provas inquisitoriais conjugadas com provas judiciais podem e devem embasar decreto condenatório,
ex vi
art. 155 do CPP.

Desta forma, não há como absolver o Recorrente do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, já que há provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, elidindo pedido
anulatório da sentença
.

Pugna, ainda, o Apelante pela
diminuição da pena-base
contra si fixada, pois entende que ela deveria ter sido arbitrada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

O Réu recebeu a pena-base de 8 anos de reclusão, sendo que a média da pena de tráfico é 10 anos. Não vejo justificativa plausível para o argumento defensivo de excesso, posto que a existência de circunstâncias negativas, as quais são valoradas por discricionariedade do magistrado, já que o legislador não fixou critérios objetivos para tal dosagem, não permitem a fixação no mínimo.

Outrossim, a quantidade de droga encontrada é sim expressiva, posto que tem natureza viciante, e não só pode, como deve ser levada a efeito na fixação da pena-base, a qual ficou muito próxima ao mínimo legal.

Destaco, também, que o próprio art. 42 da Lei 11.343/06 determina que o magistrado leve em consideração a natureza e a quantidade da droga apreendida para a fixação da pena-base, e no presente caso a natureza da droga e a quantidade, são mais que suficientes para legitimar o aumento da reprimenda.

Em sendo assim, como a pena média do crime de tráfico é de 10 (dez) anos, tenho como razoável a pena fixada nos presentes autos.

Ao Réu foi reconhecida a agravante da reincidência, pois ele já havia sido condenado por crime da mesma natureza, pelo que sua pena foi aumentada em 1 ano e 4 meses.

Em relação à redução da pena relativamente à
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, o magistrado deixou corretamente de aplicá-la em razão da contumácia do Réu na prática ilícita.

No que tange à multa, analisando a sentença impugnada, atesta-se que a pena de multa foi fixada quase no mínimo estipulado pelo art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, levando-se em consideração a avaliação efetuada pelo próprio magistrado, e como a pena média de multa do crime de tráfico é de 2 mil dias-multa, tenho como razoável uma pena fixada em 600 dias-multa.

Outrossim, o magistrado levou em consideração a natureza e a quantidade do entorpecente no arbitramento da pena, pois tal possibilidade está disposta no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, pelo que a existência de circunstâncias negativas autorizam sua elevação, no caso em questão pouco acima do mínimo, cabendo ao Juízo das Execuções adequar seu cumprimento às possibilidades financeiras do Réu.

Uma vez mantidas as penas, restam prejudicados os pedidos de alteração de regime prisional e substituição da pena.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES DOS SANTOS.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator